Tribunal: TJSP
Processo: 1018563-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Monitória – Saldo devedor – Pedido de parcelamento do débito – Oposição de embargos monitórios – Discordância expressa do credor em relação aos cálculos apresentados – Inaplicabilidade do parcelamento do débito autorizado pelo art. 916 do Código de Processo Civil – Honorários fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Recurso parcialmente provido.